Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CARACTERIZADO. NATUREZA FORMAL DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DALEI 11.340/2006. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.

2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, do crime de ameaça no contexto de violência doméstica deve ganhar extrema força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por depoimento testemunhal.

3. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de descumprimento de medida protetiva, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha do fato, incabível a absolvição do réu.

4. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida cautelar. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.

5. Apelação conhecida e não provida.